Tribunal: TJDFT
Processo: 0035120-16.2015.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0035120-16.2015.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB EXECUTADO: JOSE FERREIRA DA SILVA, MAGRIL MAQUINAS AGRICOLAS SAO PATRICIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença visando o pagamento de honorários advocatícios formulado por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB em razão de verba honorária fixada no acórdão que julgou improcedente a Ação Rescisória ajuizada por MAGRIL MÁQUINAS AGRICOLAS SAO PATRICIO LTDA e JOSÉ FERREIRA DA SILVA em desfavor do BANCO DO BRASIL. (ID 52458787.) Intimada a pagar ou comprovar o pagamento do valor atualizado da condenação (ID 54950777), a parte executada juntou guia de depósito judicial referente ao valor atualizado da execução e requereu a extinção do feito. (IDs 56222033 e 56222038.) O exequente se manifestou nos autos concordando com a extinção da execução e consentindo com o valor do depósito, bem como requerendo a expedição do alvará eletrônico em seu favor. (ID 56402460.) Nesse contexto, obtida pelo credor a satisfação do valor exequendo, o qual consentiu com o valor adimplido pelo executado, julgo extinto a execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC. Expeça-se alvará judicial de pagamento para levantamento da quantia depositada, conforme dados bancários apresentados pelo patrono da causa no ID 56402460. Após o trânsito em julgado da decisão, providencie a baixa no sistema informatizado e o arquivamento dos autos, na forma do art. 101 do Provimento Geral da Corregedoria. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de março de 2024 13:07:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador